Tribunal: STF
Processo: AI 56213
Classe: AI
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO QUE OBRIGA AS FUNDAÇÕES AO PAGAMENTO DE
CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM CABIMENTO, ANTE O
DISPOSTO NO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE
MANDOU ARQUIVAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.